Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-46.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Seguro, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICA FORTE DE BRITO - CPF: 055.976.534-74 (RECORRENTE), ESTEPHANE MARIA FORTE BEZERRA - CPF: 060.898.611-97 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COBERTURA SECURITÁRIA – DANO EM RETROVISOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇA ORIGINAL- CLÁUSULA PRESENTE NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA- DANOS NÃO DEVIDOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ERICA FORTE DE BRITO recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes proposta em face de ALLIANZ SEGUROS S.A.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença sob o argumento de que na apólice de seguro juntada aos autos consta expressamente que a seguradora se comprometeu a utilizar peças originais e novas nos reparos do veículo.

Aduz que a cláusula utilizada pelo sentenciante para rejeitar seu pedido está inserida em um documento com 105 páginas que em momento algum lhe foi disponibilizado.

Pontua que comprovou nos autos a responsabilidade da recorrida em fornecer peças originais.

Pede ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos no sentido de condenar a Recorrida em a) restituir a franquia do retrovisor; b) restituição do valor pago pelo retrovisor; c) restituição do quantia paga pela contratação do seguro; e d) indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos constato que o recurso não merece provimento.

Inobstante a Recorrente alegue que na apólice do seguro contratado se encontra inserida disposição no sentido de que, em caso de sinistro, seriam utilizadas peças originais, vislumbra-se que tal previsão diz respeito a cobertura compreensiva de colisão, incêndio, roubo e furto.

Por sua vez, acerca da cobertura de vidros ou lanternas, faróis ou retrovisores a cobertura é diferente, inclusive, para referidos itens a franquia é diversa.

No que diz respeito a ausência de conhecimento acerca das cláusulas gerais do contrato de seguro, importa registrar que na apólice juntada pela Recorrente se encontra expresso local de acesso, vejamos:

Além disso, de acordo com o áudio juntado pela Recorrente a negativa de troca do SEGUNDO retrovisor danificado se deu porque foi constatado que havia
duas marcas de batida, como se tivesse batido em alguma coisa ou alguém houvesse batido nele
.

E, da fotografia acostada pela Recorrente é possível verificar o aludido retrovisor com danos e vidros estilhaçados, de modo que, não se mostra crível que não houve fatores externos que colaboraram com o dano.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade pois bem analisou a questão posta em debate.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se eventual concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023